Tribunal: TJMT
Processo: 1026866-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026866-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MIKAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 067.246.541-81 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHANY GONCALVES PEDROSO - CPF: 060.249.061-88 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 068.100.871-76 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 079.253.031-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA BASTOS - CPF: 503.596.141-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Prisão Preventiva. Associação Criminosa Armada,
Roubo Majorado, Corrupção de menores e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito. Constrição Fundada na Garantia Da Ordem Pública. Custódia cautelar não reavaliada no prazo nonagesimal e e
xcesso De Prazo para encerramento do feito. Vícios Não Identificados.
Medidas Cautelares Alternativas Insuficientes. Ordem Denegada.

I. Caso em exame 1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no interesse de ação penal instaurada para apurar os crimes de Associação Criminosa Armada (art. 288, parágrafo único, do CP), Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição de Liberdade das Vítimas e Emprego de Arma de Fogo (art. 157, § 2o, inc. II e V e § 2o-A, inc. I, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do CP), Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA) e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito (art. 16, § 1o, inc. IV, c/c art. 20, inc. II, ambos da Lei no. 10.826/2003).

II. Questão em discussão 2.
A matéria em discussão consiste em analisar a idoneidade dos fundamentos do decreto de custódia cautelar.

II.

Razões de decidir 3.
A falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não gera automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de eventual nulidade, senão a recomendação para que o Juízo de origem promova a reavaliação determinada em lei, sobretudo quando remanescem hígidos os fundamentos da custódia cautelar.
4.
A diversidade de crimes apurados (quatro), com contornos de extrema gravidade, a pluralidade de réus (três), o exercício da defesa técnica por profissionais distintos (advogados constituídos e Defensoria Pública) e a formulação de sucessivos pedidos de revogação da custódia processual, por vezes secundados pela fixação de providências acautelatórias mais brandas, são circunstâncias que naturalmente autorizam um elastério processual maior.
5.
A demora da causídica que representa os interesses de um dos corréus

para oferecer memoriais escritos não pode ser imputada ao Juízo
a quo
oficiante, que vem reiteradamente intimando a douta advogada para apresentar a peça defensiva. De todo modo, tão logo o ônus seja cumprido,
os autos serão conclusos ao magistrado,
o que reflete o
prognóstico de breve prolação de sentença.
6.
Como os elementos que instruem o
mandamus
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do magistrado, é defeso reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.
7.
A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto para atingir os fins pretendidos com a custódia preventiva.

IV.

Dispositivo e tese
8. Ordem denegada
.

Tese de julgamento:
“
O excesso de prazo para
encerramento da ação penal
deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, tomando-se como norte a complexidade do feito, a diversidade de crimes apurados e a pluralidade de réus, inexistindo constrangimento ilegal a ser reconhecido quando a marcha processual segue de forma regular”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, incs. LVII e LXI, e 93, inc. IX; CPP, arts. 282, incs. I e II, e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024; STJ, AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 29.3.2022; TJMT, HC 1024929-34.2022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, DJE 19.4.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Mikael Rodrigues do Nascimento Silva
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz de Direito
da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT,
que estaria
retardando o encerramento da ação penal
movida contra o paciente.

Contextualizando, o paciente está preso cautelarmente desde 25.2.2023, no interesse de ação penal que apura sua possível responsabilidade nos crimes de
Associação Criminosa Armada
(art. 288, parágrafo único, do CP),
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição à Liberdade da Vítima e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, inc. II e V e § 2o-A, inc. I, do CP),
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA) e
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito
(art. 16, § 1o, inc. IV, c/c art. 20, inc. II, ambos da Lei no. 10.826/2003).

Para demonstrar o constrangimento ilegal, o impetrante sustenta que “
a manutenção da prisão apresenta-se abusiva e ilegal, haja vista o excesso de prazo na formação da culpa em virtude de mora decorrente exclusivamente do Estado de Mato Grosso
”.

Discorre que embora a autoridade acoimada coatora tenha estabelecido, ao final da Audiência de Instrução realizada em
9.10.2023
, o prazo de cinco dias para cumprimento das diligências pleiteadas pelo órgão acusatório, elas
ainda não foram cumpridas
, “
obstando o andamento regular do processo
”.

Alerta que nem mesmo há “
uma manifestação por parte do d. representante ministerial acerca das razões da morosidade, bem como também não há qualquer despacho proferido pela autoridade coatora sobre a mora na marcha processual ocasionada pelo requerimento ministerial, impondo ao paciente um cerceamento desnecessário de sua liberdade, vez que esta se mantém pela inércia e a desídia estatal
”.

Na sequência, defende que já se passaram mais de 300 dias sem que a prisão preventiva fosse revista, o que vulnera o disposto no
art. 316 do CPP
.

Por fim, defende a suficiência e adequação de
medidas cautelares menos gravosas
para atingir os fins pretendidos com a custódia cautelar.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que o paciente aguarde o desfecho da ação penal em
liberdade
, mediante imposição ou não de
medidas cautelares diversas da prisão
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 240939695).

Instruiu a inicial com documentos (ID 240949688 e 240949690).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 242995651).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 253993183).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem (ID 254578163), conforme sumário que segue transcrito:

“
Habeas corpus
. Roubo majorado, associação criminosa armada, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Arguição de excesso de prazo em decorrência do moroso trâmite processual. Improcedência. Inocorrência de desídia pública. Complexidade da questão. Pluralidade de réus. Atraso justificável. Incidência do princípio da razoabilidade. Feito que segue trâmite regular. Instrução processual encerrada. Incidência da Súmula 52 do STJ. Segregação cautelar imprescindível para a garantia da ordem pública. Gravidade concreta dos fatos. Necessidade de se acautelar o meio social. A falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, nos termos do artigo 316 do CPP, não gera automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, senão a recomendação para que o Juízo de origem promova a reavaliação determinada em lei. Paciente reincidente em crimes violentos. Reincidência que, ademais, confere base jurídica para a segregação cautelar (CPP, art. 313, II) e veda a outorga de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, consoante se extrai do § 2o do artigo 310 do Código de Processo Penal. Aplicação do enunciado no 6 do TJMT. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes na espécie. Inexistência de constrangimento ilegal. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que a denúncia foi oferecida em
30.6.2023
e recebida em
3.7.2023
.

O paciente foi citado quatro dias depois e a resposta à acusação, subscrita por membro da Defensoria Pública, oferecida em
10.8.2023
, providência que o corréu
Wallyson Henrique Campos Oliveira
adotou em
24.8.2023
e a corré
Stephany Gonçalves Pedroso
, apenas em
15.9.2023
.

Em
22.9.2023
, foi ratificado o recebimento da denúncia e realizada a Audiência de Instrução e Julgamento, quando foram inquiridas duas testemunhas. Na oportunidade, o magistrado ainda
indeferiu
o pleito de revogação da custódia cautelar do paciente.

Em
6.10.2023
, durante Audiência em continuação, duas testemunhas foram ouvidas e o paciente e o corréu, interrogados; ao fim do ato, a autoridade judiciária decretou a revelia da corré e
deferiu
as diligências ministeriais, consistentes na
juntada do relatório da quebra de sigilo de dados telefônicos
dos celulares apreendidos nos autos e no
compartilhamento de provas da ação socioeducativa
no. 1006694-76.2023, movida contra os adolescentes que teriam agido em conluio com os denunciados.

Em
10.6.2024
, foi anexado o relatório supramencionado, ao passo que em
20.8.2024
, promoveu-se o translado da ação socioeducativa em referência.

Em
23.9.2024
, o Ministério Público apresentou memoriais finais escritos (ID 169969585 na origem), providência que a
Defensoria Pública
, que assiste o paciente e
Stephany Gonçalves Pedroso
, adotou em
8.10.2024
. Já a
advogada constituída
por
Wallyson Henrique Campos Oliveira
ainda se mantém inerte.

Feito esse breve relato, é imperioso mencionar que a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias
não
gera automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, senão a recomendação para que o Juízo de origem promova a reavaliação determinada em lei.

Esse, inclusive, é entendimento consolidado nesta Corte: “
A inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no art. 316 do CPP, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos
” (HC 1024929-34.2022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, DJE 19.4.2023).

Na hipótese, os fundamentos que lastreiam a constrição permanecem hígidos, pois a premeditação, a atuação em comparsaria, a cooptação de pessoas ainda em formação, a dissimulação empregada para atrair a vítima e a notícia de que ela permaneceu por longas horas em poder do grupo criminoso sinalizam
maior desvalor da conduta
, emergindo daí a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Para além da relevante gravidade da conduta (cada um, a seu modo, contribuiu para a execução do crime patrimonial), o registro criminal pretérito do paciente, que figura no polo passivo de outra ação penal, revela sua
periculosidade
e real propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia igualmente necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza
.

A propósito, eis o
Enunciado no. 6 da
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Mais uma vez, colhe-se da Corte Cidadã:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Logo, por subsistirem íntegros os motivos da constrição atacada, refletindo a necessidade da custódia para garantir a ordem pública e evitar nova incursão delitiva,
não
há como se reconhecer a propalada ofensa ao disposto no art. 316 do CPP.

Dando continuidade ao exame do
writ
,
não
se vislumbra a suposta ilegalidade da coação decorrente do excesso de prazo da custódia.

Primeiro, porque o excesso de prazo para conclusão das fases de um processo
não
deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, devendo ser cotejado com o princípio da razoabilidade – extraído do
due process of law
em seu aspecto substancial – e com a natureza da prestação jurisdicional.

Segundo, porque
é admissível certo atraso processual
, sobretudo em casos como o narrado nestes autos, em que, afora a acentuada gravidade da conduta criminosa, há diversidade de crimes apurados (quatro), pluralidade de réus (três), exercício da defesa técnica por profissionais distintos (advogados constituídos e Defensoria Pública) e foram formulados sucessivos pedidos de revogação da custódia cautelar secundados pela fixação de providências acautelatórias mais brandas, fatores que naturalmente autorizam um elastério processual maior.

Terceiro, porque apesar de as diligências solicitadas pelo Ministério Público não terem sido efetivadas no prazo estipulado pelo magistrado, é certo que elas foram cumpridas tempos depois e que seu conteúdo interessa à acusação e à defesa, circunstância a que não se pode fechar os olhos.

E quarto, porque desde que a denúncia foi recebida, a autoridade judiciária vem movimentando o feito em prazos adequados – que
não permaneceu paralisado por longos períodos
–, sinalizando o seu comprometimento com a razoável duração do processo.

Aliás, a demora da causídica que representa os interesses de
W
allyson Henrique Campos Oliveira
para oferecer memoriais escritos sequer pode ser imputada ao Juízo
a quo
oficiante, que vem reiteradamente intimando a douta advogada para apresentar a peça defensiva. De todo modo, tão logo cumprido o ônus,
os autos serão conclusos ao magistrado,
o que, por refletir o
prognóstico de breve prolação de sentença
, reforça a inexistência do alegado constrangimento ilegal.

Portanto, como os elementos que instruem o
writ

não
indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, é
defeso
reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo para encerramento da ação penal.

Em arremate, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, por não vislumbrar manifesta desídia da autoridade judiciária na condução do feito, e sabendo-se que o encarceramento provisório é o
único
meio capaz de resguardar o meio social e evitar a reiteração criminosa,
descabe
promover a restituição do pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição atacada por medidas de natureza mais branda.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego

a ordem
intentada em favor de
Mikael Rodrigues do Nascimento Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024